Tribunal: TJDFT
Processo: 0737981-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737981-21.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS SARKIS LTDA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRMÃOS SARKIS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por IRMÃOS SARKIS LTDA. em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP requerendo: a) a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, Avenida das Paineiras, Quadra 03, Conjunto “A”, Lote 14, Brasília/DF e; b) a condenação da requerida à restituição das parcelas pagas, devidamente atualizadas nos termos do contrato, desde o desembolso, retendo-se apenas o valor do sinal. Narra a autora que, em 30/05/2014, consolidou a transferência da propriedade do imóvel localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, Avenida das Paineiras, Quadra 03, Conjunto “A”, Lote 14, Brasília/DF. Recorda a aquisição do bem da requerida mediante financiamento com garantia de alienação fiduciária, com o pagamento de sinal e outras 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas atualizadas pelo Sistema SAC de Amortização. Indica o adimplemento das primeiras 36 (trinta e seis) cotas, mas desde abril de 2018 teve dificuldades financeira para pagar ao tempo e modo as demais parcelas. Aponta que a ré apenas executou a garantia fiduciária quando se acumularam 21 (vinte e uma) parcelas em janeiro de 2020. Destaca tentativas de renegociar a dívida administrativamente em função do programa TERRAMAIS, lançado no final do primeiro trimestre de 2020. Assenta intenção de aderir ao referido programa em novembro de 2020, pagando a entrada naquele mês. Mesmo assim, menciona dificuldades em honrar o novo pacto, mormente em função do inesperado aumento do índice de correção monetária previsto na avença – IGPM/FGV. Registra pedido administrativo de distrato em janeiro de 2021, o qual restou negado pela requerida. Afirma ter direito à rescisão contratual com a restituição do montante já pago à demandada. Para tal, sustenta essa possibilidade tendo em vista que mesmo nos contratos administrativos, a rescisão por iniciativa unilateral é direito potestativo, lastreado na livre manifestação da vontade. Ainda menciona cláusulas da avença para reforçar os seus argumentos. De outro modo, destaca a imprevisibilidade do índice de correção monetária previsto contratualmente - IGPM/FGV – em decorrência da pandemia da COVID-19. Reforça os argumentos para o seu pleito rescisório, pugnando pela devolução dos valores pagos, ressalvado o direito de retenção da quantia dada como sinal. Requer a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas atinentes ao contrato, além de determinar que a TERRACAP se abstenha de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Deu à causa o valor de R$ 502.000,00 (quinhentos e dois mil reais). Custas recolhidas (ID 108834660). No ID 108845500, reservei a apreciar o pedido de liminar após a prévia oitiva da TERRACAP. Manifestação da TERRACAP (ID 109266004). Esclarece que a demandante não recebeu notícias acerca da consolidação da propriedade em decorrência do acordo de refinanciamento, a purgação da mora e o consequente cancelamento da execução da alienação. Ressalta o intuito da parte autora de evitar a consolidação da propriedade mencionando que, após o novo acordo entabulado, a requerente pagou apenas a entrada e deixou de cumprir as demais cláusulas. Ainda recorda o pagamento de 5% (cinco por cento) previsto no edital e adiantou outros 10% (dez por cento) com o somatório de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Relata o adimplemento de 40 (quarenta) cotas do financiamento imobiliário, até junho de 2018. Pontua as diligências necessárias para executar a alienação fiduciária e aguarda a atuação do ofício de imóveis. Revela abuso de direito nas condutas da requerente porque solicitou acordo de refinanciamento para evitar o seu direito de fazer cumprir a alienação fiduciária concernente ao imóvel. De outra senda, rebate a tese de dificuldades financeiras da sociedade empresária demandante, levando-se em conta o seu patrimônio e o dos seus sócios. Por derradeiro, pugna pela não concessão da tutela de urgência. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação passo à análise da tutela de urgência vindicada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Na esteira desse raciocínio, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 3. A despeito de não constar o tratamento multidisciplinar pelo método ABA no rol de procedimentos da ANS, tal alegação não afasta o dever de cobertura, dado que o mencionado rol é meramente exemplificativo. 4. A recusa da operadora de saúde em ofertar o tratamento recomendado por médico especialista colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, visto que a finalidade contratual visa a preservação e recuperação da saúde de seus segurados. 5. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1324906, 07464222520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. REDUÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a possibilidade de redução do pagamento da mensalidade à instituição de ensino, tendo em vista que a pandemia afetou a todos tanto os alunos quanto as universidades, não sendo possível sem sede de cognição sumária intervir na relação contratual determinando a redução do valor contratado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325269, 07498631420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA.COVID-19. AUMENTO DO RISCO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Não demonstrados elementos mínimos que evidenciem a alegada urgência e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o procedimento cirúrgico reparatório em paciente submetido à cirurgia bariátrica há mais de três anos não configura tratamento de emergência ou urgência. 3. As restrições impostas pela pandemia da doença covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 4. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 07095666220208070000 DF 0709566- 62.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito inequívoco da parte autora. Não observo a probabilidade do direito porquanto a dificuldade financeira da compradora não é condição sine qua non para concessão da tutela de urgência para que não pague as parcelas em atraso ou as vincendas ou obstar que a TERRACAP tome as providências que entender cabíveis para reaver o imóvel objeto da lide. Ademais, o pedido suspensão do pagamento das parcelas atinentes ao saldo devedor apurado pela requerida confunde-se com o próprio mérito da causa. Além disso, as eventuais ilegalidades e nulidades apontadas devem passar sob o crivo do princípio do contraditório e ampla defesa durante a instrução processual. Assim, tenho que a pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, restando esclarecida a existência do direito postulado pela parte requerente. Com efeito, em sede de cognição sumária, onde a análise das provas é restrita, entendo afigurar-se razoável a submissão da causa ao regular trâmite processual. Para mais, a matéria posta sob julgamento reivindica arcabouço probatório amplo, destinado à formação de cognição exauriente, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa, repito. Nesse sentido o eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE QUATRO TERRENOS EM LICITAÇÃO FEITA PELA TERRACAP COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE RESCISÃO EM PROL DO DEVEDOR INADIMPLENTE. ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA. MORA CONFESSADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. Não se reconhece a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela em favor do devedor inadimplente, para evitar os efeitos da mora, notadamente quando a mora é atribuída exclusivamente ao adquirente. A possibilidade de rescisão em benefício do credor, prevista nos editais de licitação e nos respectivos contratos de compra e venda de terrenos com alienação fiduciária em garantia em licitação pública realizada pela TERRACAP, não se aplica em proveito do devedor inadimplente, que suportará os efeitos da mora enquanto permanecer nessa situação. (Acórdão 1101151, 07035506320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.(TJ-DF 07502970320208070000 DF 0750297- 03.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TERRACAP. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de rescisão de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado com a Terracap, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. 1.1. A agravante pretende o provimento do recurso, a fim de determinar à Terracap que se abstenha de iniciar eventual procedimento de consolidação do imóvel objeto da presente lide, deferir a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento final da ação e impedir que a agravada inscreva tais valores nos cadastros de inadimplentes. 2. No caso, não foram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC. 3. O imóvel objeto do contrato em discussão foi adquirido por meio de licitação pública, nos termos do Edital no 10/2013 da Terracap. 3.1. Segundo a cláusula XIV da escritura pública de compra e venda, o imóvel foi alienado fiduciariamente à Terracap para garantia da dívida, sujeitando-se ao regime instituído na Lei no 9.514/1997. 3.2. Referida escritura pública nada dispôs sobre a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa exclusiva do adquirente. 3.3. A Lei no 9.514/1997 também não trata da possibilidade de distrato nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel. Esta lei regula a instituição da garantia fiduciária e do procedimento de liquidação da garantia em caso de inadimplemento do devedor, com a consolidação da propriedade nas mãos do credor e a necessidade de promover a venda do bem em leilão. 4. O fato de se tratar de alienação de bem mediante licitação pública e a ausência de cláusula, na escritura de compra e venda, que permita o desfazimento do negócio unilateralmente, afastam a possibilidade de suspensão liminar das obrigações decorrentes da avença, por ausência de probabilidade do direito. 5. Nesse sentido: "1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. 2. Em que pese a orientação no sentido de que a obrigatoriedade de contratar não possui natureza absoluta, não se pode descuidar dos princípios que norteiam as contratações públicas, notadamente, o da moralidade administrativa, da impessoalidade e da igualdade dos licitantes. Devese, ainda, ponderar, diante da existência de interesse público, se o exercício da vontade de resilir um contrato com base na impossibilidade unilateral de arcar com as obrigações vulnera a segurança jurídica. 3. Ante a inadimplência do contratante, revela-se prudente o transcurso do itinerário procedimental para que sejam aferidas as consequências do distrato e das normas que o condicionam, notadamente em face do caráter público da contratação. É que apenas durante a instrução probatória será possível a exata apuração da culpa e das penalidades aplicáveis em razão do desfazimento da avença. 4. A dificuldade financeira do comprador, por si só, não autoriza o deferimento de tutela de urgência a fim de desobrigá-lo quanto às parcelas vincendas ou aquelas em aberto, tampouco tem o condão de impedir que a vendedora se abstenha de inscrever o seu nome em cadastro de inadimplentes." (1a Turma Cível, 07076156720198070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 10/09/2019). 6. Conclui-se, assim, pela necessidade de se aguardar o trâmite processual para que sejam aferidas a possibilidade de distrato e as normas que o condicionam. 7. É dizer, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão autoral possa ser acolhida, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a tutela de urgência perseguida. 8. Agravo de instrumento desprovido. 8.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1348584, 07077293520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência.” O Agravante sustenta que não tem mais condições financeiras de permanecer vinculado ao contrato de compra e venda celebrado com a Agravada. Salienta que há expressa previsão de rescisão contratual por distrato (Item 79 do Edital), com consequências distintas daquelas previstas na Lei 9.514/1997 (Itens 74 e 75 do Edital). Conclui ter direito à resolução do contrato por distrato e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o pagamento das prestações vencidas e vincendas e obstar a inscrição em cadastros de inadimplentes. Preparo recolhido (31042105). É o relatório. Decido. Na escritura pública de compra e venda foi pactuada a alienação fiduciária do imóvel adquirido (fls. 28/36 ID 31042107), razão por que em princípio a dissolução contratual atende aos parâmetros da Lei 9.514/1997. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a existência de base legal, editalícia ou contratual para a resilição unilateral pleiteada, motivo pelo qual o inadimplemento gera os consectários previstos na Lei 9.514/1997. Portanto, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente. À falta, pois, dos pressupostos legais, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator